Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-48.2016.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001506-48.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SOCORRO GONCALVES - CPF: 112.558.528-52 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. VALOR EM CÉDULA DE CRÉDITO. AUTORA QUE PRETENDE VINCULAÇÃO DE OUTROS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO MONTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO À CÉDULA. EXTRATOS CONFUSOS E SEM DETALHAMENTO DA CONCESSÃO DO CRÉDITO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. SUPRESSÃO E INOVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Cabia à apelante demonstrar inequivocamente a operação de crédito nos valores apontados e a evolução da dívida, o que não fez, de modo que a sentença deve ser mantida.

2- Extrato de difícil interpretação, tanto que nem mesmo a apelante detalha a concessão destes créditos em seu recurso, sendo juntado apenas em apelação e é documento de acesso livre pela recorrente, de modo que caberia os juntar com a inicial, mas não o fez.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0001506-48.2016.8.11.0008

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: JOSÉ ROBERTO SOCORRO GONÇALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra sentença proferida em Ação Monitória n. 0001506-48.2016.8.11.0008 - Cód. 109626, da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugre
s/MT, em que se julgou procedente o pedido, constituindo “
de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, na forma do título apresentado, convertendo o mandado inicial em executivo
” (id. 157226168).

A parte apelante afirma que
“o valor ajuizado na ação não se trata de R$5.000,00 (cinco mil reais), como consta sentença, sendo o valor ajuizado e cobrado de R$ 59.473,22 (cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) decorrente da concessão de crédito na conta corrente de titularidade do requerido, portanto a sentença se encontra equivocada e contraditória
”.

Fala que “
se refere ao cheque especial o valor de R$ 18.159,97 e adiantamento ao depositante o valor de R$ 41.313,24, conforme demonstrativos anexados na inicial”
e que
“referido negócio não gera documento físico, pois está amparado na documentação colacionado nos autos e citada nos parágrafos anteriores
”.

Assevera que “
A jurisprudência [...] vem admitindo que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, bem como outros semelhantes, constitui instrumentos hábeis à propositura de ação monitória
”.

Expõe que “
não assiste razão à determinação de juntada do referido contrato, uma vez que os contratos guerreados são documentos autônomos, firmados pela livre disposição de vontade das partes, mesmo porque os devedores sabiam efetivamente de suas obrigações, penalidades pelo inadimplemento e, inclusive, das taxas e juros que estavam sendo cobradas
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos em sua integralidade, tal como requerido na inicial, com constituição de título de R$ 59.473,22 (cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) (id. 157226170).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra sentença proferida em Ação Monitória n. 0001506-48.2016.8.11.0008 - Cód. 109626, da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugre
s/MT, em que se julgou procedente o pedido, constituindo “
de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, na forma do título apresentado, convertendo o mandado inicial em executivo
” (id. 157226168).

Na inicial, a apelante pretendia a declaração executiva de R$ 59.473,22 (cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), que faria jus frente ao apelado.

Depois, foi apresentado embargos à monitória, mas intempestivos, tendo a apelante requerido o prosseguimento do feito com a conversão da monitória em execução (id. 157226167).

Na sentença, entretanto, o juiz delimitou a questão, e constituiu título executivo apenas o que consta do contrato, os R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suma, a apelante fala que “
se refere ao cheque especial o valor de R$ 18.159,97 e adiantamento ao depositante o valor de R$ 41.313,24, conforme demonstrativos anexados na inicial”
e que
“referido negócio não gera documento físico, pois está amparado na documentação colacionado nos autos e citada nos parágrafos anteriores
”.

Pois bem.

Na inicial, foram apresentados documentos pela apelante, dizendo se tratar de ‘memória discriminada’, apontando como ‘valor original descrição’ o montante de R$ 37.279,90 (trinta e sete mil e duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), tendo como ‘data’ o dia 31.08.2015, valor que, corrigido e com juros até 01.02.2016, chegou ao montante de R$ 41.313,24 (quarenta e um mil e trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos) (id. 157226160, p. 103).

Em documento análogo, a apelante detalha valor de R$ 10.623,07 (dez mil e seiscentos e vinte e três reais e sete centavos), com mesma data e período de correção e juros, totalizando valor atualizado de R$ 18.159,97 (dezoito mil e cento e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) (id. 157226160, p. 105).

Em verdade, os documentos são cálculos unilaterais, formulados para apontar ao juízo o valor que se pretende constituir título executivo.

Ocorre que, documentalmente registrado, existe apenas uma cédula de crédito bancário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prol do apelado, documento devidamente assinado por ele e datado de 03.08.2012 (id. 157226160, p. 109/117).

Essencialmente, esses foram os documentos juntados com a inicial. Não se sabe qual a origem dos valores de R$ 37.279,90 (trinta e sete mil e duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos) e de R$ 10.623,07 (dez mil e seiscentos e vinte e três reais e sete centavos). Há apenas afirmação da apelante de que estariam vinculados àqueles R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contratados, mas sem respaldo para tanto.

Apenas em apelação foi apresentado documento que seria “extrato de conta desde abertura”, mas é documento confuso, sem datas, e que também é insuficiente a vincular os valores perseguidos àquele de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não se pode dizer que, em 31.08.2015, foram concedidos esses valores que agora se pede execução, por ausência de documentação idônea a amparar a pretensão. Estranho que ambos os valores foram concedidos no mesmo dia, conforme memória de cálculo (não se vê do extrato – sem data em todos os movimentos), e destoam em 3 (três) anos àquela cédula de crédito de R$ 5.000,00, que se pede vinculação, além de serem valores vinculados ao extrato como “TRANSF. P/PREJUIZO TOTAL” e “PREJ. JUROS CH ESPECIAL”, muito diferente de eventual ‘cheque especial’, ‘empréstimo’, enfim. Ademais, estão nas últimas linhas do dito extrato, não havendo qualquer sinal de movimentação posterior até o dia da sua apresentação em juízo, em novembro de 2022, mesmo que eventualmente tenham sido cedidos em 2015.

Consigna-se que este extrato, de difícil interpretação, tanto que nem mesmo a apelante detalha a concessão destes créditos em seu recurso, foi juntado apenas em apelação, sendo certo se tratar de documento de acesso livre pela recorrente, de modo que caberia os juntar com a inicial, mas não o fez.

A apresentação extemporânea do documento não serve de apreciação, pela preclusão em produzir provas e por ser documento não analisado com a sentença, o que configura supressão de instância e inovação recursal.

A despeito disso, certamente que à parte apelante caberia demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e o mero extrato sem datas e anômalo combinado com cálculos unilaterais não servem a constituição de título executivo, pois não aclaram a real concessão dos créditos ao apelado, como eventual comprovante de depósito, TED, DOC, enfim, clara comprovação de concessão dos benefícios que ora se alega em tão vultoso valor.

Cabia à apelante demonstrar inequivocamente a operação de crédito nos valores apontados e a evolução da dívida, o que não fez, de modo que a sentença deve ser mantida.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.”
(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

“AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de desconto de títulos. Hipótese em que o banco não exibiu nos autos os títulos descontados e que alegadamente não foram quitados. Insuficiência para tanto da mera menção ao valor dos títulos no borderô de descontos. Consideração de que a comprovação de que os títulos descontados não foram regularmente quitados constitui pressuposto indispensável ao processamento de ação monitória que tem por objeto cobrança fundada em contrato dessa natureza. Insuficiência da apresentação dos contratos acompanhados do demonstrativo do débito. Embargos monitórios acolhidos para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Sentença reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.”
(TJ-SP - AC: 10179659020178260482 SP 1017965-90.2017.8.26.0482, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 01/09/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO RELATIVO A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PARTE AUTORA QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL QUE EMBASA O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, SENDO TAL DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A ANÁLISE DA DEMANDA. INICIAL INSTRUÍDA, APENAS, COM PLANILHAS INTITULADAS EXTRATOS, SEM QUALQUER ASSINATURA DA PARTE RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIA ELEITA QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO, DEVENDO O DOCUMENTO SER ESCRITO E SUFICIENTE PARA, EFETIVAMENTE, INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DO DIREITO ALEGADO, NÃO SENDO NECESSÁRIO PROVA ROBUSTA, ESTREME DE DÚVIDA, MAS SIM DOCUMENTO IDÔNEO QUE PERMITA JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR. PLANILHAS INTITULADAS EXTRATOS, SEM QUALQUER ASSINATURA DO DEVEDOR, CONFIGURAM DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO BANCO AUTOR, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, SENDO VEDADAS COMO MEIO DE PROVA PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00075722820168190006, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 19/11/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE NÃO COMPROVAM A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. I. Nos termos do artigo 1102-A do CPC a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro. II. A ação monitória ajuizada para o fim de recebimento de valores vertidos em contrato de abertura de crédito bancário deve estar instruída com extratos e demonstrativo de débito que comprovem a evolução do crédito perseguido. III. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo que não discrimina a evolução do débito cobrado, não é apto a instruir a ação monitória, o que culmina com a improcedência do pedido ausência de comprovação da liquidez do documento que se busca atribuir executividade.”
(TJ-MG - AC: 10525120042847001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/04/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2013).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte vencedora quem apela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023